Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-26.2018.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação à alegação de nulidade da sentença – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002625-26.2018.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
HERNAN JAVIER CUEVAS CHIRI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002625-26.2018.8.26.0271/50000 -Voto no
2
Voto no 41.146 FL
Embargos de Declaração no 1002625-26.2018.8.26.0271/50000
Comarca: ITAPEVI
Embargante(s): HERNAN JAVIER CUEVAS CHIRI
Embargada(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação
à alegação de nulidade da sentença Vício inexistente
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados por Hernan Javier Cuevas Chiri sob o fundamento
de que o Acórdão de fls. 444/451 não se manifestou acerca da
alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação.
É o relatório.
Como afirmado no Acórdão embargado, “É
incontroverso que o Apelante não efetuou a sua inscrição no
concurso público para concorrer à vaga destinada a
portadores de deficiência, e consta na cláusula 03.03., b, que o
candidato deve “preencher corretamente todos os dados do
formulário de Inscrição” (fls. 242).”
Assim, não se verifica qualquer nulidade na
sentença, não havendo utilização de termos genéricos como
alega o Embargante.
Simples
leitura
da
peça
em
que
consubstanciados os presentes embargos de declaração
mostra,
com
hialina
clareza,
resultarem
do
natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002625-26.2018.8.26.0271/50000 -Voto no
3
inconformismo de quem não se viu atendido pelo
pronunciamento judicial, o que, por si, já revela o seu caráter
infringente.
Ora, está mais que evidente que o que
pretende o embargante é rediscutir questão já decidida, o que
não é possível em sede de embargos declaratórios.
Frise-se que o v. acórdão, fazendo menção
aos fundamentos e dispositivos legais que entendeu necessários
para elucidação do feito, manteve o mérito da sentença que
havia julgado improcedente a ação.
Não obstante a rejeição destes embargos, e
como já expressamente constante do atacado Acórdão, toda
matéria infraconstitucional e constitucional já foi expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados
pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do CPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
MARREY UINT
Relator